Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0706215-81.2020.8.07.0000 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVANTE: LUCAS ROCHA DOS SANTOS D E C I S Ã O AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por LUCAS ROCHA DOS SANTOS (id 14993958) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (mesmo id fl. 6) que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por Washington dos Santos Almeida, genitor do ora recorrente, sob o fundamento de que este cumpre pena em regime aberto, segundo dispõe o art. 6o da Portaria n. 8/2016 da VEP. Em suas razões, repete os argumentos do recurso interposto no AgExPe 0702629-36.2020.8.07.0000 e alega que o fato de seu genitor estar cumprindo pena em regime aberto não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pedido de visita. Destaca o disposto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, artigo 37, das Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos, nos artigos 33 e 37 da Resolução no 14, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, bem como os artigos 5o, inciso LXIII, 226 e 227, da Constituição Federal. Requer o conhecimento do recurso para que seja autorizada a visita de seu genitor, Washington dos Santos Almeida, ao interno Lucas Rocha dos Santos. Em contrarrazões (id 14993958), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. A decisão foi mantida pela magistrada (id 14993958 – fl. 81). Em parecer (id 15352609), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relato do essencial. DECIDO É forçoso reconhecer que o presente Agravo em Execução possui os mesmos pedidos requeridos no AgExPe 0702629-36.2020.8.07.0000, bem como idêntica causa de pedir. Logo, a dupla interposição de um mesmo recurso obsta o conhecimento de um deles, ressaltando-se que, no caso, não houve alteração fática no interregno entre as duas petições, apta a justificar o conhecimento de ambos. Assim, estando o primeiro agravo, acima citado, em tramitação mais adiantada, visto que se encontra aguardando sessão de julgamento, tenho que o presente recurso não merece conhecimento. No mesmo sentido, o julgado desta Corte de Justiça: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Interpostos dois Recursos de Agravo em Execução, com pedidos idênticos, insurgindo-se o apenado, em ambos, contra a mesma decisão, inviabiliza-se o processamento de um deles, de forma que deve ser processado aquele com tramitação mais adiantada. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1231191, 07221327720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, fica prejudicada a análise do pleito recursal tendo em vista a duplicidade do pedido de regularização de visitas. Isto posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator